Tribunal: STF
Processo: HC 234197
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.176/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, “d“, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, depreende-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão de ser ele membro de organização criminosa armada voltada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos, exercendo a função de organização e comando, além de ser cunhado e pessoa de confiança do líder da facção. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes).



    3. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente está em tratamento cardíaco periódico, conforme os documentos em anexo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias com base nos seguintes argumentos: 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 103/105): 



    In casu, observo que há particularidades que reclamam a decretação da prisão preventiva do denunciado JOSÉ FERREIRA. Ora, a prisão preventiva é modalidade de segregação cautelar que demanda a presença, cumulativa, de: 1) indícios de autoria e de materialidade criminosa (fumus comissi delicti); 2) razões que reclamem a prisão provisória do investigado ou réu (periculum libertatis); 3) que os fatos sub judice se enquadrem em uma das hipóteses legais que essa forma de medida cautelar é admitida; e 4) não ser o caso de aplicação de medida cautelar pessoal diversa, isto é, que se faz necessária a aplicação de medida reservada como ultima ratio. Nesse cenário, é possível se verificar, em análise perfunctória e sem exaurir o exame fático-probatório, que há indícios de autoria e de materialidade criminosa, indicados, em tese, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação preliminar, pelos depoimentos policiais das testemunhas, pelos laudos periciais, pelo laudo de exame químico toxicológico, pelo auto de degravação e investigação e pelo relatório final (respectivamente, fls. 01 e 312/325, 02/17, 22/28, 29/32, 35/40, 549/561/581, 582/593 e 1059/1070, 632/752 e 795/859). Como se vê, esses elementos informativos constitui fumus comissi delicti. Especificamente no que diz respeito a conduta, supostamente criminosa, apurado do denúncia, os indícios foram muito bem descrito pelo D. Autoridade Policial, cuja conclusão, em seu relatório, transcrevo a seguir: "Partindo mais uma vez da operação policial no imóvel da rua Benedito Mendes de Almeida, 171, San Raphael, Tatuí-SP, vamos lembrar que houve a captação de uma conversa entre JOSE FERREIRA FILHO, vulgo “Cigano”, logo após a ação policial. No caso, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “Cigano”, utilizando o terminal telefônico interceptado n.º 15- 99793- 1709 conversa com pessoa desconhecida que o informa sobre a ação policial e consequente prisão das pessoas que estavam no local. Porém, esta pessoa desconhecida, ao ligar para JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “Cigano”, não tinha intenção de colaborar com o tráfico de drogas, mas sim “proteger” o usuário então detido e posteriormente liberado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo por ter sido classificado como usuário e responsabilizado pelas condutas do artigo 28 da Lei 11.343/06. Tal proteção seria para este não ser considerado “cagueta”. Consequentemente, esta ligação demonstrou efetivamente que JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “Cigano”, tinha plena ciência do tráfico de drogas no local, tendo, inclusive, questionando o interlocutor dizendo, dentre outras coisas: “Ah, então catou a droga?” (sic); “e se os moleques que foi preso aí dá o dono? (sic). Excelência, neste momento a Polícia Civil do Estado de São Paulo sugere alto grau de atenção às transcrições de tal ligação envolvendo JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “Cigano”, pois fica clara sua participação na Organização Criminosa na função de “Disciplina”. E note-se: sua preocupação era com a possibilidade dos detidos terem revelado o “Dono”, ou seja, CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “capacete”. Por fim, deve-se lembrar que JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “Cigano”, é cunhado de CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “capacete”. Além desta conversa demonstrando seu envolvimento com o tráfico de drogas praticado por seu cunhado CLEITON ROBERTO FRANCISCO DA SILVA, foi detectada outra conversa onde JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO é “procurado” para solucionar um conflito, contudo, no decorrer do diálogo, o investigado traz metodologias intimidatórias, utiliza gírias e termos que são oriundos do crime organizado. Neste sentido, quando JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO é questionado sobre uma possível invasão na residência envolvida no mencionado conflito, sua resposta demonstra seu envolvimento com o crime organizado, pois, ao negar a possibilidade, expõe: “O COMANDO FODE ELE” (sic). Convém noticiar Vossa Excelência que quando ele diz “COMANDO” quer dizer PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. Não obstante, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO prossegue nas orientações determinando ao interlocutor para que este converse com o interessado para não chamar a polícia, mas sim os “IRMÃOS”. No caso, “IRMÃOS” é o termo utilizado nos meios criminosos para se referir aos indivíduos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Portanto, JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “CIGANO”, além de colaborar ativamente com tráfico de drogas promovido por seu cunhado, ainda integra mencionada Organização Criminosa denominada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC, exercendo a função de "DISCIPLINA"" (fls. 830/832). Além disso, também está presente o periculum libertatis. De fato, o denunciado JOSÉ FERREIRA, em tese, integrava organização criminosa armada (fls. 549/581), voltada, em tese, prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros, o que revela a periculosidade de sua suposta ação delitiva e indica personalidade altamente antissocial, incompatível com a harmônica convivência em sociedade. Inclusive esse denunciado ocupa, em tese, posição de alta ascendência hierárquica ("Disciplina"), revelando forte inclusão no seio da Facção Criminosa PCC. Como se vê, a gravidade concreta dos fatos apurados nos autos reclamam a manutenção da prisão preventiva do denunciado JOSÉ FERREIRA como forma de garantir a ordem pública e a paz social.



    [...]



    Assim, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa armada, voltada, em tese, para a prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros. Segundo o apurado, ele é cunhado e pessoa de confiança do líder da quadrilha, além de desempenhar a função de proteção e disciplina do grupo. 



    [...]



    Por fim, como bem anotou o parecer ministerial (e-STJ fl. 450): 



    Por fim, convém destacar que, quanto à alegação de debilitação do paciente por motivo de doença, o Tribunal assentou que "a despeito do atestado e relatório médicos de fls. 209 e 211, respectivamente, indicando que José Ferreira faz acompanhamento ambulatorial 'devido a quadro de hipertensão arterial e arritmia cardíaca (fibrilação atrial paroxística)' (sic), além de apresentar 'quadro de transtorno da ansiedade grave' (sic), não há notícia de sua extrema debilitação, tampouco é possível afirmar, neste momento, que a unidade prisional, em que for eventualmente recolhido (visto que o mandado de prisão ainda está pendente de cumprimento), não fornecerá o adequado atendimento e tratamento medicamentoso em conformidade com sua sintomatologia". Dessa forma, na hipótese, não restou comprovado que a assistência médica exigida em virtude do quadro de saúde do paciente não poderia ser prestada adequadamente no âmbito do estabelecimento prisional. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante “de organização criminosa armada voltada para a prática de tráfico de drogas, lavagem de capitais e outros delitos, exercendo a função de organização e comando, além de ser cunhado e pessoa de confiança do líder da facção”. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente